Tribunal: STF
Processo: AI 482017
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: progressividade: L.691/84 do Município do Rio de
Janeiro.
O STF firmou o entendimento - a partir do julgamento do RE
 153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves - de que a única hipótese
na qual a Constituição admite a progressividade das alíquotas do
IPTU é a do art. 182, § 4º, II, destinada a assegurar o cumprimento
da função social da propriedade urbana.
Já decidiu o STF (v.g. 1ª
T., RE-AgR 430.421, Cezar Peluso, DJ 04.02.2005 e AI-AgR 428.886,
Eros Grau, DJ 25.2005), que o artigo 27 da L. 9.868/99 só tem
aplicação no controle concentrado de constitucionalidade.
No caso -
 norma municipal anterior à Constituição de 1988 - não houve
declaração de inconstitucionalidade, mas declaração de que a mesma
não foi recebida pela nova ordem constitucional, que surte efeitos a
 partir da promulgação da Constituição Federal.
2. Agravo
regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada (RISTF, art. 317, § 1º, RISTF).